Tribunal: TJES
Processo: 5034277-46.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034277-46.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ADELSON TESOLINI e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5034277-46.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDOS: ADELSON TESOLINI e ANA PAULA MARREIRO AZEVEDO TESOLINI

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MUNICÍPIO DA VITÓRIA
(ID 15180544) contra a sentença de primeiro grau (ID 15180543) que julgou parcialmente procedente a Ação de Repetição de Indébito de Cobrança de ITBI c/ Indenização por Danos Materiais e Morais.

Inconformado, em suas razões recursais, o Município da Vitória busca a reforma da sentença, sustentando que a base de cálculo do tributo é o valor real do imóvel, apurado em avaliação procedida pelo órgão fazendário, nos termos da Lei n.º 12.882/06.

É o breve relato.

Analisando detidamente os autos,

entendo que a sentença
a quo
agiu com acerto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

Primeiro, convém salientar que a base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do
artigo 38 do Código Tributário Nacional (CTN)
,
in verbis:

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos
.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada, notadamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em Recurso Repetitivo (Tema 1.113), no julgamento do
Recurso Especial 1.937.821-SP (ID 8645542)
, pacificou o entendimento de que a base de cálculo do ITBI é o
valor de mercado do imóvel,
que corresponde ao
valor da transação declarado pelo contribuinte
. Tal presunção de veracidade só pode ser afastada pelo Fisco mediante a instauração de processo administrativo fiscal que comprove que o valor declarado é incompatível com o valor de mercado.

No presente caso, o valor declarado pelos Autores no contrato de compra e venda foi de
R$ R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
, valor este que também corresponde ao apostado em Escritura de Compra e Venda (ID 15180532). O Município da Vitória, por sua vez, atribuiu como base de cálculo um valor superior, qual seja,
R$ 781.679,50 (setecentos e oitenta e um mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos),
sem a devida comprovação técnica apta a desconstituir a presunção de veracidade do valor declarado pelos Autores.

Nesse contexto, a simples utilização de tabelas genéricas de valores para apuração da base de cálculo do imposto é ilegítima, conforme a tese firmada pelo STJ.

Assim, sem mais delongas, a sentença
a quo
se encontra em total consonância com a legislação e a jurisprudência aplicável, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença
a quo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)